Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700197-18.2023.8.07.0007 RECORRENTE: L. A. P. G. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ISABEL ALVES SILVA GUAJAJARA RECORRIDO: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pela Lei no 9.656/1998 e súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” 2. Conforme a legislação regente, a instituição de prazo de carência contratual é permitida (art. 12, da Lei 9.656/1998). Todavia, mesmo em período de carência, planos de saúde e seguros privados de saúde são obrigados a oferecer cobertura nos casos de urgência e emergência a partir de 24 (vinte e quatro) horas depois da assinatura do contrato (art. 12, V, c e art. 35-C, I, ambos da Lei 9.656/1998), do que decorre não haver que se falar em limitação as 12 (doze) primeiras horas para cobertura de urgência e de emergência. 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento (Súmula 302) de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, uma vez que essa limitação restringe direitos inerentes à própria finalidade do contrato. 4. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica em lesão aos atributos pessoais da parte que não teve o seu pedido, a princípio, acolhido pelo plano de saúde, sendo incapaz, portanto, de gerar danos morais. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos artigos 35-C da Lei no 9.656/98 e 927 do Código Civil, sustentando ser devida a condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais diante da recusa da internação da paciente, uma vez que os procedimentos teriam sido indicados em razão da urgência de seu quadro de saúde. Nas contrarrazões, a recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 35-C da Lei no 9.656/98 e 927 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Nada obstante, a princípio, a negativa do plano de saúde, ora apelante, teve respaldo na legislação e no contrato entabulado, e, portanto, não se pode falar em responsabilidade pela recusa na autorização e no fornecimento do tratamento buscado, pois há necessidade de se caracterizar a ocorrência desses elementos, além de se verificar a cobertura para a patologia que acometeu a autora. Assim, ainda que afastados esses elementos, tenho que não assiste direito à indenização por danos morais. Isso porque para caracterizá-los, necessária a comprovação de que a situação tenha causado abalo na honra da autora, ou abalo psicológico a colocar em risco ou agravar a sua integridade física. No caso, houve inadimplência contratual que, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e que, por si só, não implica em lesão aos atributos pessoais da parte que não teve o seu pedido, a princípio, acolhido pelo plano de saúde, incapaz, portanto, de gerar danos morais (ID 57273619 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024